Tribunal: TJBA
Processo: 8000457-77.2023.8.05.0064
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000457-77.2023.8.05.0064

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: WILIANS MARINHO DOS SANTOS BOAVENTURA

Advogado(s)
:
FABIO LEANDRO BISPO DOS SANTOS

APELADO: CAIXA SEGURADORA S/A e outros

Advogado(s)
:
RUI FERRAZ PACIORNIK

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SEGURO.
NÃO COMPROVADO O VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. PARTE RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 373, § 1º, CPC/2015 E ART. 6º, VIII, CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA.
RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º

8000457-77.2023.8.05.0064
, tendo como Apelante
WILIANS MARINHO DOS SANTOS BOAVENTURA

e Apelado
CAIXA SEGURADORA S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER

e
DAR PARCIAL PROVIMENTO

ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.